Tribunal: STF
Processo: RE 1293528
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 100, § 2º, DA CF/88. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. 
    De acordo com o entendimento da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevalecem sobre todos os demais créditos, sendo que a superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, “ao julgar o recurso, o órgão fracionário do Tribunal a quo reconheceu que o art. 100, §2º da Constituição, com a redação dada pela EC nº 62/2009, passou a autorizar o fracionamento do precatório, mediante a permissão de expedição de ‘requisição de pequeno valor’ (RPV) no valor de até 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais, reservando a parcela residual para pagamento por precatório, conforme interpretação constante no art. 9º da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”. Afirma que “o acórdão recorrido – ao reconhecer a possibilidade de fracionamento ou quebra do valor do precatório para expedição do crédito superpreferencial, devido a idoso, por meio de RPV–, fez má aplicação do art. 100, §§ 2º e 8º da Constituição Federal”. 
    O recurso deve ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a lista preferencial prevista no art. 100, § 2º, da Constituição autoriza o pagamento dos créditos com preferência sobre todos os demais, mas esse pagamento não se realiza imediatamente por meio de requisição de pequeno valor. É o que se constata da leitura de trecho do voto do Ministro Ayres Britto na ADI 4.357/DF, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux. Veja-se:
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do quem pode o mais pode menos, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório , respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar . Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só . Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta.” 
    Na mesma linha, cito as decisões monocráticas no ARE 809.084, Rel. Min. Luiz Fux, e no RE 1293744, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de determinar que o pagamento seja realizado por meio de precatório, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator